Tribunal: TJDFT
Processo: 0708767-78.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Evidenciado que o acordo extrajudicial foi celebrado pelas partes antes do aperfeiçoamento da relação jurídico processual, com a citação da parte ré, mostra-se correta a extinção da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do interesse processual.
2. Recurso de Apelação conhecido e não provido.